Tribunal: CARF
Processo: 19515.000060/2004-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
MULTA ISOLADA E MULTA ACOMPANHADA DE TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
Súmula no 105 do CARF - A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000060/2004­92
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.920 – 3a Turma
Sessão de
16 de outubro de 2020
Matéria
IRPJ ­ MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
Recorrente
EMPRESA DE TRANSPORTE CPT LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 1999
MULTA ISOLADA E MULTA ACOMPANHADA DE TRIBUTO.
CONCOMITÂNCIA.
Súmula no 105 do CARF ­ A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar­lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000060/2004-92
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.000060/2004­92
Acórdão n.o 9303­010.920
CSRF­T3
Fl. 3

2
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
571/599), admitido parcialmente pelo despacho de fls. 660/663, apenas quanto à concomitância
da multa de ofício com a multa isolada, em face do aresto 1401­00.175 (fls. 506/516), de
09/03/2010, que negou provimento ao recurso voluntário, o qual restou assim ementado na
matéria devolvida ao nosso conhecimento:
MULTA ISOLADA E MULTA ACOMPANHADA DE TRIBUTO.
CONCOMITÂNCIA.
Por se referirem a infrações distintas, a multa de ofício exigida
isoladamente sobre o valor do imposto apurado por estimativa
no curso do ano­calendário, que deixou de ser recolhido, é
aplicável concomitantemente com a multa de ofício calculada
sobre o imposto devido com base no lucro real.
O recorrido manteve a exigência da multa isolada pelo pagamento incorreto
das estimativas (antecipações) mensais, em virtude da omissão da receita apurada (art. 44, § 1o,
I, da Lei 9.430/96) em lançamento de ofício de IRPJ e CSSL após a recomposição da base de
cálculo com o acréscimo da omissão de receita, calculada mensalmente, e a multa de ofício
como acessória da exação da obrigação principal (art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/96).
A empresa, em resumo, insurge­se com a concomitância das multas de ofício
e isolada ao argumento de que "configura dupla incidência de penalidade sobre a mesma
infração, devendo ser excluída a multa isolada".
Intimada, a Fazenda Nacional não ofertou contrarrazões com fundamento na
Ordem de Serviço PGFN/COCAT no 1/2011.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
A matéria já não comporta mais dissídio desde a edição da Súmula CARF no
105, que se aplica ao caso uma vez que o período de apuração é o ano­calendário 1999, a qual
dispõe:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa
de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Assim, ante o exposto, é de ser provido o especial.
DISPOSITIVO
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.000060/2004­92
Acórdão n.o 9303­010.920
CSRF­T3
Fl. 4

3
Ante o exposto, conheço do recurso especial do contribuinte nos termos em
que admitido e o provejo para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 105.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.000060/2004­92
Acórdão n.o 9303­010.920
CSRF­T3
Fl. 5

4

Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital